Tribunal: TJES
Processo: 5041804-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041804-16.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PETERSON LOAN RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia, que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídios qualificados tentados (art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, II, CP e art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, II, CP. A defesa pleiteia: (i) a nulidade da sentença por suposto excesso de linguagem; (ii) a impronúncia ou a desclassificação do crime para tentativa de lesão corporal; e (iii) a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia; (ii) avaliar se a impronúncia ou desclassificação do delito para tentativa de lesão corporal é cabível; (iii) examinar a viabilidade de revogação da prisão preventiva do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alegado excesso de linguagem não se configura, pois a sentença limitou-se a indicar os elementos probatórios da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem juízo de culpabilidade antecipado, atendendo ao disposto no art. 413, §1º, do CPP.

4. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de elementos que demonstrem indícios suficientes de autoria e materialidade, adotando um standard probatório inferior ao da condenação. Os autos apresentam relatos detalhados e corroborados por provas materiais e testemunhais que indicam o animus necandi do acusado em relação a ambas as vítimas, afastando a possibilidade de impronúncia ou desclassificação para tentativa de lesão corporal.

5. A prisão preventiva permanece fundamentada pela gravidade concreta das condutas, pela reiteração delitiva do acusado (antecedentes por crimes de roubo e receptação) e pela necessidade de preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. A decisão encontra amparo em precedentes do STJ quanto à periculosidade evidenciada pela contumácia delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não se configura excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia fundamenta-se na análise de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem antecipação de juízo condenatório.

2. A impronúncia ou desclassificação do delito para tentativa de lesão corporal é incabível na presença de elementos probatórios que indicam, com elevada probabilidade, o dolo de matar (animus necandi).

3. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de preservação da ordem pública deve ser mantida quando o acusado possui antecedentes criminais e demonstra periculosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 413, §1º, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019.

STJ, REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023.

STJ, AgRg no AREsp 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 16/5/2023.

STJ, HC 548.020/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 10/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PETERSON LOAN RIBEIRO

em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 14, inciso II (vítima Sarah); e art. 121, § 2º, inciso V, c/c art. 14, II (vítima Stephany), todos do Código Penal.

A Defesa, em primeiro plano, pugna pela anulação da sentença em razão de suposto excesso de linguagem pelo Juízo
a quo
.

R
equer, ainda, a despronúncia do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal tentada.

Por fim, almeja a concessão de liberdade provisória ao recorrente, alegando que inexistem razões para que seja mantida a sua custódia cautelar.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a decisão de pronúncia.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a decisão de pronúncia.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto por

PETERSON LOAN RIBEIRO

em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 14, inciso II (vítima Sarah); e art. 121, § 2º, inciso V, c/c art. 14, II (vítima Stephany), todos do Código Penal.

A Defesa, em primeiro plano, pugna pela anulação da sentença em razão de suposto excesso de linguagem pelo Juízo
a quo
.

R
equer, ainda, a despronúncia do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal tentada.

Por fim, almeja a concessão de liberdade provisória ao recorrente, alegando que inexistem razões para que seja mantida a sua custódia cautelar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

O Ministério Público do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 14, inciso II (vítima Sarah) e art. 121, § 2º, inciso V, c/c art. 14, II (vítima Stephany), todos do Código Penal, narrando que, no dia 1º de outubro de 2021, na Rua José Penha Medina, bairro Praia da Costa, em Vila Velha/ES, o acusado, com intenção de matar, desferiu golpes de instrumentos contundentes e perfurocortantes contra as vítimas Sarah Tenório Ferreira e Sthephany Silva dos Santos, apenas não atingindo seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme se depreende da denúncia, o acusado e a vítima Sarah tiveram um relacionamento, e ele não teria aceitado o fim do namoro.

Consta que, no dia dos fatos, Sarah estava saindo de uma padaria, quando foi surpreendida pelo ex-namorado, que desferiu-lhe uma facada.

Restou apurado, ainda, que Stephany tentou intervir em defesa de Sara, e por isso, também foi atacada pelo denunciado, que buscou assegurar a execução do crime anterior.

Durante o curso da Ação Penal, a vítima Sarah requereu a aplicação de medida protetiva de urgência em desfavor do acusado, deferida sob o nº 0014250-02.2021.8.08.0035.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o acusado nos termos da denúncia.

Com efeito, verifico que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl 4), pelo Laudo de Lesões Corporais da vítima Sarah (fl 7/8), pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Stephany (fl 122), pela Nota de Culpa (fl 13) e pelo Auto de Apreensão (fl 19).

E, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que, no caso, existem suficientes indícios da autoria delitiva, aptos a ensejar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Vejamos.

Durante a investigação policial, a vítima afirmou veementemente que o acusado fora o autor do crime, narrando que teve um relacionamento com o réu, mas que ele não aceitou o fim do namoro.

Disse que, durante os seis meses em que estiveram juntos, o acusado lhe agrediu e lhe ameaçou, e que, no dia dos fatos, foi surpreendida pelo acusado quando saía de uma padaria, e que fora socorrida por uma mulher (Stephany) que não conhecia:

(...) Que Peterson é seu ex-namorado; (...) que Peterson tem passagem (latrocínio, tráfico, roubo, furto) (...) que foi agredida outras vezes por Peterson; que foi ameaçada outras vezes por Peterson; que foi xingada outras vezes por Peterson (...) afirma que hoje saindo da padaria foi surpreendida por Peterson com uma faca em mãos; que Peterson disse que iria matar a declarante; que uma mulher que a declarante nunca viu foi defendê-la; que começaram a gritar por socorro; que houve uma aglomeração, sendo assim, Peterson efetuou um golpe de faca na barriga da declarante; que Peterson também furou Sthephany, que foi a mulher que ajudou a declarante; que se não fosse a ajuda de Sthephany a declarante teria sido morta; afirma que Peterson foi certo para matar a declarante, pois não falou nada, salvo que iria matá-la (...)

Em juízo, Sarah confirmou seu depoimento, acrescentando, ainda, que foi golpeada no abdômen, enquanto Stephany fora golpeada na costela e nos braços, acrescentando, ainda, que tem medo do acusado, pois ele já lhe agrediu, assim como agredia a outras de suas companheiras:

(...) que não foi à primeira audiência, pois tem medo de rever o acusado; que o acusado lhe abordou, dizendo que não tinha como correr; que ele disse que iria lhe matar; que veio uma menina do outro lado da rua, Stephany, que lhe ajudou; (...) que o acusado lhe empurrou na parede e, nessa hora, lhe feriu e feriu Stephany; que não conhecia Stephany (...) que Stephany foi golpeada na costela e duas vezes no braço; que foi golpeada no abdômen (...)

A vítima Stephany, em sede policial, relatou o ocorrido com detalhes, afirmando que foi socorrer a vítima Sarah quando a viu sendo agredida, do outro lado da rua. Disse que tentou empurrar o agressor, mas ele continuou batendo na companheira, oportunidade em que entrou em luta corporal contra o acusado, mas foi atingida por vários golpes de instrumento cortante no braço e na costela:

(...) na manhã dos fatos, por volta de 07:25m, estava chegando ao trabalho e desceu do ônibus num ponto que fica quase em frente ao Shopping (...) q
ue avistou um casal discutindo na esquina do antigo BAR VITRINE e percebeu que a mulher estava gritando por socorro
; que ficou com medo de se aproximar e avistou o homem puxando a mulher pelo pescoço e atravessando a rua, na direção da Padaria Elaboratto; que em seguida o homem começou a imprensar o pescoço da mulher contra a parede da padaria e a declarante percebeu que a vítima parou de gritar, como se estivesse desfalecendo;
que a declarante então se aproximou e implorou para o homem soltar a mulher, porém ele continuou a apertar o pescoço da vítima com as próprias mãos contra a parede; que, percebendo que a vítima estava sem ar, a declarante empurrou o agressor, que se afastou mas voltou rapidamente e passou a bater insistentemente na cabeça da vítima
;
que a declarante lutou com o homem na tentativa de defender a mulher e num determinado momento ficou na frente da vítima, quando foi atingida por três golpes no braço esquerdo e na costela;

que conseguiu empurrar o homem mais uma vez e neste momento algumas pessoas se aproximaram e conseguiram contê-lo, quando a declarante percebeu que ele estava com uma chave de fenda com cabo transparente nas mãos
(...) que enquanto aguardava por socorro a declarante ouviu comentários de que Peterson também estava com uma faca na cintura, além da chave de fenda que tinha nas mãos (...) que acredita que as pessoas que chegaram ao local logo após os fatos imaginaram que Peterson teria utilizado a faca que foi localizada em sua cintura, para ferir a declarante e ameaçar a vítima (...) que dias depois do crime a declarante foi procurada pela vítima Sarah na loja onde trabalha no Shopping Praia da Costa como forma de receber agradecimento e, durante a conversa, ficou sabendo que o casal havia terminado o relacionamento dias antes dos fatos, pois a vítima não suportava mais sofrer agressões físicas por parte de Peterson; que SARAH relatou ainda que no dia do crime havia acabado de deixar a filha na creche e quando estava retornando para casa foi abordada e agredida por Peterson; que a declarante acredita que Sarah teria sido assassinada por Peterson, caso não tivesse sido interrompida pela declarante e em seguida contido por populares; que no momento do crime Peterson estava transtornado e aparentava estar determinado a tirar a vida da vítima (...)

Em juízo, Stephany confirmou o depoimento prestado na esfera policial e acrescentou que, na segunda vez que tentou impedir as investidas do acusado contra sua ex-companheira, ele passou a lhe ferir com uma chave de fenda:

(...) que, na segunda vez que tentou impedir as ações do acusado,
ele partiu para cima dela
; que lhe atingiu com uma chave de fendas; que ficou machucada no braço e na costela.; que ele parou porque caiu no chão (...)

Além disso, a testemunha Eduardo Rodrigues Paulino, atendente da padaria localizada em frente ao lugar em que ocorrera o crime, afirmou que o acusado parecia determinado a matar a vítima Sarah e que, ao Stephany tentar ajudar, também fora golpeada, e ficou sangrando bastante:

(...) Que o declarante trabalha como atendente na PADARIA ELABORATTO e conhecia as vítimas SARAH e STEPHANY de vista (...) que no dia do crime SARAH entrou na padaria para comprar pão e quando já estava indo embora e já do lado fora foi abordada por um homem, momento em que o casal iniciou uma discussão; que SARAH gritava 'ele vai me matar, ele vai me matar"; que em seguida avistou o homem empurrando SARAH contra a parede, ao mesmo tempo em que gritava muito com a vítima; que num dado momento o braço do homem passou para o lado de dentro, através da janela da padaria, e o declarante percebeu claramente que ele tinha uma chave de fenda na mão; q
ue logo em seguida uma outra mulher se aproximou para tentar defender S
arah
e poucos segundos depois esta mesma mulher encostou ferida, sangrando bastante, no vidro da janela da frente da padaria
(...) que mesmo contido tentou esfaquear Sarah, que sofreu um ferimento leve na parte da frente do corpo, salvo engano na região do peito; que o agressor tentava o tempo todo se desvencilhar dos populares que estavam contendo-o e gritava para Sarah “eu vou matar, eu vou te matar” (...)

que o declarante não tem dúvidas de que S
arah
teria sido assassinada, caso S
tephany
não tivesse se aproximado para ajudá-la e populares não tivessem contido o agressor; que o homem parecia determinado a matar a vítima e, inclusive, gritava que iria matá-la
mesmo quando já estava contido por populares
(...) (Eduardo Rodrigues paulino, a fis. 1281129, confirmado em juízo, a fls.176/178)

No mesmo sentido se deu o depoimento do PMES Jeferson Cristiano Alves, que relatou que, ao chegar no local do crime, o acusado já havia sido contido por populares e que as vítimas Stephany e Sarah estavam feridas:

(...) Que por determinação do CIODES a RP 4482 prosseguiu até o endereço supracitado para atendimento de ocorrência. No local a guarnição se deparou com o indivíduo identificado como Peterson Luari Ribeiro, 30 anos, que estava amarrado com várias braçadeiras" de plástico pois havia sido contido por populares após esfaquear a jovem identificada como Sthephany Silva dos Santos, 23 anos, e também ferir com faca a ex-namorada identificada como Sarah Tenório Ferreira, 32 anos, segundo relato da própria Sarah, Peterson já havia ameaçado Sarah de morte e hoje ao encontrá-la na rua partiu pra cima dela fazendo menção de agredi-la com a faca, momento em que Sthephany passava por perto e tentou intervir, sendo atingida por Peterson (...) (PMES Jeterson Cristiano Alves, a fls. 9, confirmado em juízo, a fls.176/178)

O acusado, por sua vez, em sede policial, exerceu seu direito ao silêncio. Quando interrogado em juízo, negou os fatos a ele imputados, alegando que apenas pegou a faca na padaria para tentar se defender das agressões que sofreu de populares, pois Sarah estava gritando com ele:

(...)
que o fato não é verdadeiro
; que estava passando pela padaria, e encontrou com Sarah; que lhe abordou para falar sobre um celular que havia sumido de sua casa, e que, nesse momento, ela começou a gritar, dizendo que o acusado queria lhe matar; que em momento nenhum tentou lhe matar; que, nesse momento, em que ela estava gritando, muitas pessoas se aproximaram;
que, em algum momento pegou uma faca que estava na padaria, para parar, pois as pessoas estavam gritando
;
que as pessoas começaram a lhe agredir, então fechou os olhos e tentou se soltar das pessoas; que acha que nessa hora acertou uma das duas
; não se lembra qual e também não viu, pois estava com os olhos fechados (...)

Diante dos depoimentos, entendo que não merece prosperar o pleito de despronúncia do acusado, que afirma que não teve a intenção de atentar contra as vidas das vítimas.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.
Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
.
Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.
STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.
STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos probatórios trazidos pela acusação preponderam sobre as circunstâncias trazidas pela defesa, já que os autos apontam para a provável participação do recorrente na tentativa de homicídio.

Quanto à alegação de excesso de linguagem da decisão recorrida, entendo que também não deve prosperar. A decisão de pronúncia limitou-se a indicar as provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, não há objeção quanto à competência do Tribunal Popular Júri para julgar o fato ilícito narrado pela denúncia do IRMP, tendo em vista que os homicídios tentados qualificados das vítimas Sarah Tenório Ferreira e Stephany Silva dos Santos se configuram dentro do rol disposto anteriormente. Materialidade

Considerando a pluralidade de imputações, passo à análise individua1izada, conforme segue.

Do motivo fútil (vítima Sarah)

Na denúncia, o IRMP narra que o crime se deu em razão do “simples fato de que o denunciado não aceitava o término da relação que haviam mantido”, o que veio a ser referendado pela prova colhida em Juízo.

Do recurso que dificultou a defesa da ofendida (vítima Sarah)

A exordial acusatória narra que a vítima Sarah teve sua defesa dificultada, na medida que “estava saindo, distraída, de uma padaria, sem esperar que pudesse ser agredida, quando foi surpreendida e atacada pelo denunciado”, o que não veio a ser desmentido pela prova colhida em Juízo.

Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (vítima Sarah)

A peça vestibular descreve que o crime ocorreu em razões da “condição de sexo feminino, pois envolveu violência doméstica, tendo em vista que denunciado e vítima são ex-conviventes”, o que veio a ser confirmado pela prova colhida em juízo.

Para assegurar a execução de outro crime (vítima Stephany)

Narra a denúncia que, quando Stephany “tentou intervir em defesa da outra vítima, o motivo do crime foi tentar eliminá-la para assegurar a execução do homicídio de Sarah”, o que também veio a ser referendado pela prova colhida em Juízo.

Considerando que há coerência entre o relato da inicial e a prova produzida, as qualificadoras em comento não se mostram descabidas ou totalmente impertinentes, cabendo ao Tribunal do Júri analisar as provas e verificar se restaram, ou não, configuradas
(RT 594/408, 515/349 e 516/60) (...)

Rememoro que a nulidade por excesso de linguagem ocorre quando o magistrado exagera nas palavras utilizadas na decisão de pronúncia, demonstrando que acredita firmemente que o réu é culpado pelo crime.

No caso dos autos, todavia, isso não ocorreu, tendo o Juízo apenas se desincumbido de seu ônus de pronunciar, fundamentadamente, o acusado.

Isso porque, no caso dos autos, não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, ausência do dolo de matar ou a existência do dolo de ferir
(animus laedendi)
,
de forma que a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Da detida análise dos autos, depreende-se a existência de elementos mínimos que apontam o
animus necandi
na conduta do acusado, em relação a ambas as vítimas,

o que impede a desclassificação do crime.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Por fim, o réu pleiteia a revogação da prisão preventiva. Na sentença recorrida, o magistrado manteve a prisão de forma fundamentada, ressaltando que
“a gravidade concreta da conduta empreendida para o cometimento dos crimes, com destaque para o teor da declaração da vítima Sarah em juízo, demonstra-se o risco que a liberdade do réu enseja à garantia da ordem pública, razão pela qual ratifico os decretos prisionais/decisões de fis. 90 e verso, 152, 195, 236 e verso e 256, decisão reforçada, agora, pelos elementos, de prova que permitiram a conclusão pela pronúncia do denunciado”.

Ademais, conforme se depreende dos atos, o acusado possui outras condenações penais, pelos crimes de roubo e receptação.

Conforme a jurisprudência do STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Desse modo, entendo que a prisão preventiva fora fundamentada em elementos concretos, de modo que deve ser mantida a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.